Tribunal: STF
Processo: ARE 1524361
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, procedimento incabível em recurso extraordinário.



    O agravante alega que:



    [...]



    Trata-se, pois, de tese jurídica em abstrato, de modo que não incide, evidentemente, o óbice do reexame de provas, até porque as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente esboçadas no próprio voto condutor do acórdão. 



    No caso, os recorridos possuem uma oficina mecânica sem licença do órgão ambiental competente. A Resolução nº 372 do CONSEMA, que dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, estabelece como atividade potencialmente poluidora a de ‘oficina mecânica/ centro de desmanche de veículos (cdv) chapeação/ pintura’. 



    Além disso, o acórdão recorrido desconsiderou que o delito em comento é considerado crime de perigo abstrato, sendo que a legislação estadual e municipal que complementam a norma penal em branco já presume o potencial poluidor da atividade. 



    Fica claro, ademais, que a tese jurídica exposta no recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul consiste em expor que a conclusão no sentido de que entes federados não possuem competência para regulamentar as leis penais em branco decorre de indevida extensão conferida à separação de competências definidas no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    Assim, o Parquet não postula, pura e simplesmente, a reforma da decisão que absolveu o réu, mas, sim, indica a assunção de premissa equivocada pelo colegiado a quo, que desconstituída acarreta a correta interpretação do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que, no caso em comento, nada impede que leis penais em branco venham integradas por atos normativos oriundos de entes federativos diversos, ainda que em seu corpo contenham a imposição de outras medidas. E, para tanto, não se faz necessário o reexame de provas, sequer com o acolhimento pretendido na irresignação obstada, oportunidade em que suficiente a simples conferência das premissas fático-probatórias expressamente registradas nos arestos objurgados. 



    Assim, para além da necessidade de reforma da decisão atacada – e, por consequência, da plausibilidade da insurgência em comento –, evidente que a tese jurídica construída no recurso prescinde da análise probatória para sua viabilidade e que seu acolhimento acarreta posterior apreciação da realidade fática já reconhecida no acórdão de origem recorrido para aplicação de consequência jurídica distinta. Trata-se, portanto, de definição de questão dogmática, para a qual se faz desnecessário o reexame de qualquer elemento fático-probatório.



    Outrossim, a propósito, os precedentes indicados para demonstrar a viabilidade da tese sustentada também demonstram o equívoco da aplicação do enunciado sumular em questão, porquanto o julgamento de mérito evidencia ter a Corte Suprema compreendido que aquelas inconformidades preencheram os pressupostos específicos de admissão, dentre os quais se inclui a vedação ao reexame probatório, pelo que inaplicável o exposto na Súmula nº 279 do STF (doc. 142, pp. 3-5).



    É o relatório. Decido.



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. Conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III - É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a orientação de que, nos crimes permanentes, tendo em vista que a sua consumação se prolonga no tempo, a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.461.132 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 7/3/2024 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.180.705 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/5/19 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.530 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator